Tribunal: TJSP
Processo: 2201253-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Decisão que fixou multa de R$ 2.000,00 por cada mês de desconto indevido acima do estabelecido na sentença - Comprovação pelo agravante de que não houve descumprimento do V. Acordão - Valores debitados que foram devidamente estornados na conta da agravada - Desnecessidade da imposição da multa - Decisão reformada para revogar a multa - Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Decisão que fixou multa de R$ 2.000,00 por cada mês de desconto indevido acima do estabelecido na sentença - Comprovação pelo agravante de que não houve descumprimento do V. Acordão - Valores debitados que foram devidamente estornados na conta da agravada - Desnecessidade da imposição da multa - Decisão reformada para revogar a multa - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2201253-44.2019.8.26.0000, da
Comarca de Embu-Guaçu, em que é agravante BANCO DO BRASIL
S/A, é agravada ADRIANA DE OLIVEIRA BORBA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201253-44.2019.8.26.0000 - Embu-Guaçu - Voto no 40818 - AL/E/D/O/V/S
VOTO No: 40818
AGRV.No: 2201253-44.2019.8.26.0000
COMARCA: EMBU-GUAÇU - VARA ÚNICA
AGTE.: BANCO DO BRASIL S/A
AGDA.: ADRIANA DE OLIVEIRA BORBA GOMES
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença -
Decisão que fixou multa de R$ 2.000,00 por cada
mês de desconto indevido acima do estabelecido na
sentença - Comprovação pelo agravante de que não
houve descumprimento do V. Acordão - Valores
debitados que foram devidamente estornados na
conta da agravada - Desnecessidade da imposição da
multa - Decisão reformada para revogar a multa -
Recurso provido.

Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão
copiada a fls. 22, proferida pelo MM. Juiz de Direito
Willi Lucarelli, que determinou ao agravante que não
efetue descontos acima do estabelecido na sentença, sob
pena de multa de R$ 2.000,00 por cada mês indevidamente
descontado.
Sustenta o agravante, em apertada síntese,
que em momento algum descumpriu suas obrigações e que a
multa cominada sem justa motivação pode causar o
enriquecimento sem causa da agravada. Alega que o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201253-44.2019.8.26.0000 - Embu-Guaçu - Voto no 40818 - AL/E/D/O/V/S
arbitrado se mostra desproporcional, devendo ser observados os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Pleiteia o provimento do recurso, com a
reforma da decisão agravada para afastar a aplicação da
multa ou, subsidiariamente, que seja reduzido o seu
valor.
Recurso tempestivo, instruído e preparado
(fls. 20/21).
Concedido o efeito suspensivo (fls. 26),
não foi apresentada contraminuta (fls. 30).
É O RELATÓRIO.
O recurso, respeitada a convicção do
Ilustre Magistrado de Primeiro Grau, merece provimento.
Conforme se infere dos autos eletrônicos
na origem, trata-se de cumprimento de sentença iniciado
pela agravada na qual alega que o agravante vem
descumprindo a obrigação de fazer relativa à limitação de
descontos dos empréstimos consignados em 30% dos seus
rendimentos líquidos.
Observa-se que a multa foi arbitrada sem
qualquer
comprovação
da
agravada
relativa
ao
descumprimento do V. Acórdão digitalizado a fls. 31/38
dos autos de origem.
Ressalta-se que o agravante noticiou o
cumprimento da decisão a fls. 49 e juntou documentos a
fls. 50/51 que corroboram sua alegação.
Ademais,
pela
análise
dos
extratos
bancários da agravada acostados a fls. 72/74, os valores
debitados pelo agravante referentes aos empréstimos
discutidos foram devidamente estornados no mesmo dia
(fls. 72/74).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201253-44.2019.8.26.0000 - Embu-Guaçu - Voto no 40818 - AL/E/D/O/V/S
Assim, não havendo nos autos indícios ou
comprovação de descumprimento da limitação dos descontos
determinada no Acórdão, descabida a multa arbitrada na
decisão agravada, que deve ser revogada.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
IRINEU FAVA
Relator